Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MERCADORIAS ENVIADAS POR EQUÍVOCO. DEVOLUÇÃO OU PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INUTILIDADE DA PROVA. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECEBIMENTO DA MERCADORIA POR TERCEIRO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA. FATOS EXTINTIVOS NÃO COMPROVADOS PELO RÉU. DESPROVIMENTO.

1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual a autora/apelada narra que vendeu um produto para o réu/apelante e que, por equívoco interno, duplicou a operação, o que gerou o faturamento e o envio de outra mercadoria, a qual foi recebida, mas não paga nem devolvida. Pretende a condenação do réu ao pagamento do valor da mercadoria.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando prova indeferida não tem aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador na sentença.

3. A perícia grafotécnica somente tem lugar quando se reconhece que a pessoa identificada no termo de recebimento das mercadorias representa ou é funcionária da empresa, mas se pretende provar que a assinatura aposta no documento não é autêntica.

4. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil – CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Em face da teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva, o recebedor da mercadoria entregue na sede da empresa pode ser qualquer pessoa que, mesmo sem vínculo de emprego com a pessoa jurídica, identifica-se como funcionário e assina o termo de recebimento apresentado. A presunção de recebimento da mercadoria pelo destinatário, nesses casos, pode ser afastada por outros elementos de convicção existentes nos autos. Todavia, isso não ocorreu na hipótese.

6. A mudança de endereço da empresa, certamente, tem relevância para a comprovação do não recebimento da mercadoria pelo réu/apelante. Contudo, a data alegada não foi comprovada de forma satisfatória nos autos.

7. A declaração do proprietário do imóvel, por si só, não tem aptidão para comprovar que o bem foi desocupado em data anterior ao recebimento das mercadorias, haja vista se tratar de documento produzido de forma unilateral.

8. Embora a duplicação da operação – fato incontroverso – tenha resultado de equívoco da autora/apelada, tal circunstância não legitima a apropriação da mercadoria pelo destinatário sem o respectivo pagamento, nos termos do art. 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa).

9. Recurso conhecido e desprovido.